Tribunal: TJMT
Processo: 1000291-25.2023.8.11.0024
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000291-25.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE HELIO CRUZ DA SILVA - CPF: 182.009.741-20 (APELANTE), ELEANDRO MACHADO DA VEIGA - CPF: 985.295.791-00 (ADVOGADO), MARIA BORGES DA SILVA - CPF: 017.047.231-08 (APELANTE), ZILDA PEREIRA DA SILVA HIPOLITO - CPF: 569.761.431-49 (APELADO), RHAFAEL SECUNDINO HIPOLITO PEREIRA - CPF: 037.593.731-51 (ADVOGADO), LEANDRO SOARES LESSA - CPF: 019.879.402-96 (ADVOGADO), MARIA BORGES DA SILVA - CPF: 017.047.231-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. CHEQUE COM VALIDADE COMO PROVA ESCRITA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO EXTINTIVO. RECONVENÇÃO INEPTA.
MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente
A
ção monitória fundada em cheque prescrito, rejeitou
E
mbargos monitórios, declarou a reconvenção inepta e aplicou multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) admissibilidade da apelação diante da alegação de violação ao princípio da dialeticidade; (
ii
) possibilidade de ação monitória fundada em cheque prescrito; (
iii
) ausência de demonstração de fato extintivo pelo réu; (
iv
) validade do indeferimento da reconvenção por inépcia; e (v) cabimento da multa por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3.
Não há ofensa à
dialeticidade, pois as razões recursais, ainda que concisas, enfrentam os fundamentos centrais da sentença.

4.
É
válida a ação monitória fundada em cheque prescrito, sendo desnecessária a descrição do negócio subjacente.

5. Os documentos conferem verossimilhança à existência da dívida, e o
réu
não logrou êxito em desconstituir a presunção relativa de legitimidade do título.

6. O indeferimento da reconvenção por inépcia decorre da ausência de valor da causa e do recolhimento insuficiente de custas, não sanados no prazo legal.

7. A multa por litigância de má-fé deve ser afastada, pois não houve demonstração inequívoca de dolo, má-fé ou comportamento temerário.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido
apenas
para afastar a multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

1. A ação monitória é cabível com base em cheque prescrito, prescindindo da descrição da causa subjacente.

2
. A ausência de prova do fato extintivo ou impeditivo da obrigação autoriza o acolhimento do pedido monitório.

4. Reconvenção sem valor da causa e sem recolhimento regular de custas é inepta, sendo cabível sua rejeição quando não sanado o vício.

5. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige prova clara de conduta dolosa ou temerária, não se presumindo pelo simples exercício da defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 292, 321, 373 e 700; Lei nº 7.357/1985, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 299 e 531; STJ, REsp 1.994.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 12.12.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1012055-42.2021.8.11.0003, Rel. Des.
Serly

Marcondes Alves, j. 15.05.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1015267-98.2022.8.11.0015, j. 28.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.

SRA. DESEMBARGADORA ANG
L
IZEY SOLIVAN

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação
cível interposto pelo Espólio de Hélio Cruz da Silva, representado por Maria Borges da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da
Ação
monitória ajuizada por Zilda Pereira da Silva Hipólito
.

A sentença
julgou procedente o pedido para constituir o

cheque prescrito no valor de R$
.
27.618,00
em
título executivo judicial
e
rejeitou os
Embargos monitórios, declarou a R
econvenção inepta e condenou
o réu
por litigância de má-fé, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa e condenação em custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

O apelante alega que a sentença deve ser reformada, pois não restou demonstrada a origem do cheque apresentado, o juízo teria desconsiderado a ausência de vínculo obrigacional entre as partes e adotado de forma acrítica a narrativa da autora
. Afirma que
o falecido jamais teria tido posse de animais ou necessidade de arrendamento rural, sendo fantasiosa a alegação de dívida oriunda de arrendamento verbal
. Ainda, a
reconvenção foi indevidamente julgada inepta, ainda que passível de emenda, e a multa por litigância de má-fé foi aplicada sem comprovação de qualquer conduta maliciosa. Requer o provimento do recurso
para julgar
im
proced
ente a A
ção monitória ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para apreciação dos pedidos reconvencionais.

A apelada Zilda Pereira da Silva Hipólito apresentou contrarrazões sustentando, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, a manutenção da decisão
e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(PRELIMINAR)

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANG
L
IZEY SOLIVAN

Egrégia Câmara:

Alega o apelado que o recurso ofende ao princípio da dialeticidade e, por isso, não deve ser conhecido.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara, os motivos que justificam sua reforma. A ausência de impugnação específica pode acarretar o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

A
o analisar as razões recursais, verifico que, embora parte dos argumentos reproduza a contestação, há impugnação ao núcleo da sentença, especialmente quanto à
validade da
ação monitória e da multa por litigância de má–fé.

Ainda que de modo conciso, o recurso enfrenta os fundamentos da decisão, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

Portanto,
REJEITO a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA
ANG
L
IZEY
SOLIVAN

Egrégia Câmara:

A sentença reconheceu o crédito de R$
.
27.618,00 em favor da autora, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial.
Julgou improcedentes o
s
E
mbargos
monitórios do E
spólio, declarou a
R
econvenção inepta e aplicou multa de 5% por litigância de má-fé.
Condenou nas
custas e
honorários advocatícios em 15
% sobre
o valor atualizado da causa.

A controvérsia
recursal
consiste em saber se
há
vínculo obrigacional
que
validade o cheque
prescrito
p
ela alegação de
falta de causa subjacente,
se
é

devid
a a R
econvenção e aplicação da multa por litigância de má-fé.

1. Da ação monitória fundada em cheque prescrito

Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito ao pagamento de quantia. Para tanto, é suficiente a apresentação de documento escrito que demonstre a existência da obrigação, ainda que não haja prova robusta ou indubitável da prestação dos serviços.

Nesse sentido, é uniforme a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA JUNTADA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A RAZOÁVEL PROBABILIDADE DO CRÉDITO PRETENDIDO. [...] A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela
suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso,
da
juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido. Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico.”

(STJ - REsp: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, Terceira Turma,
DJe
14/12/2023)

Nos casos em que a
Ação
monitória tem como base um cheque prescrito, é indiscutível sua admissibilidade, nos termos do
caput
do art. 700 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, a teor da Súmula 299 do STJ,
“é admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito”
.

Ainda no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a Súmula 531 estabelece que,
“em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”
. Trata-se de orientação voltada à fase de postulação, segundo a qual não se exige, como condição da petição inicial, a indicação da causa subjacente à emissão do título.

Na hipótese dos autos, a autora ajuizou ação monitória com fundamento em cheque prescrito no valor de R$ 27.618,00, emitido por Hélio Cruz da Silva em 04/05/2022, e não quitado. O título encontra-se prescrito para fins de execução direta (art. 59 da Lei 7.357/85), mas mantém sua validade como prova escrita sem eficácia executiva, o que justific
ou a admissibilidade da A
ção monitória.

A parte ré, em E
mbargos monitórios (id. 286115892), alegou inexistência da relação jurídica,
a ocorrência de
simulação e
ausência de qualquer vínculo comercial, sustentando que o falecido não possuía semoventes e vivia de aposentadoria.

Contudo, não

apresentou qualquer documento que comprove a inexistência da dívida ou
simulação
na emissão do cheque.

Por sua vez
, na
impugnação aos
E
mbargos monitórios,
a autora
juntou documentação complementar que confere maior robustez à sua narrativa.

Destac
o
, nesse ponto, a certidão emitida pela Justiça Eleitoral
em que o réu
declarou a posse de bens rurais, incluindo 19 cabeças de gado e uma chácara de 21 hectares, o que atesta o exercício do cargo de vice-prefeito pelo devedor

no ano de
2016
(
id
. 286115897), revelando sua condição de pessoa pública com inserção na vida política e social local, bem como aptidão para assumir compromissos financeiros significativos.

Soma-se isso ao Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) emitido pelo INCRA
,

que
comprova
a
titular de propriedade rural denominada “Sítio Sonho Meu”, com 6 hectares, loca
lizada em Nova Brasilândia/MT (i
d. 286115898).

Além disso, foram juntados documentos fiscais e rurais, como a inscrição estadual de produtor agropecuário (
i
d. 286113952), comprovantes de arrecadação junto à SEFAZ (
i
d. 286113953) e outros registros de atividade agrícola, todos extraídos de fontes oficiais.

Tais documentos, portanto, reforçam a presunção de veracidade do título apresentado, sobretudo diante da ausência de impugnação específica e eficaz por parte do
E
spólio
.

O
s argumentos defensivos não se fazem acompanhar de provas objetivas capazes de afastar a presunção de legitimidade da cártula. Não houve produção de qualquer documento que comprove, de forma inequívoca, a quitação da dívida, a falsidade da assinatura, a entrega indevida do título ou o
alegado
vício de consentimento
– simulação
.

Tampouco se demonstrou, com robustez, que o título não guarda relação com atividade econômica do falecido, devidamente documentada nos autos.

O art. 373 do CPC estabelece que cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu o fato extintivo,
impeditivo ou modificativo. Na A
ção monitória, a prova escrita apresentada pelo autor gera presunção relativa da existência do crédito, cabendo ao réu desconstituí-la com provas concretas e específicas, o que não ocorreu na hipótese.

Mesmo que a autora tenha mencionado, na inicial, a origem verbal da dívida (arrendamento), isso não descaracteriza a legitimidade do título, que, embora prescrito, mantém natureza de prova escrita literal e abstrata para fins do procedimento monitório. A alegação de inexistência de vínculo, desacompanhada de qualquer elemento concreto que vincule o título a outra obrigação ou comprove sua invalidade,

não é suficiente para infirmar a presunção legal de legitimidade da cártula
.

Em situação similar, esta Câmara julgadora, inclusive, já assim decidiu:

NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de ação monitória, fundada em cheque prescrito, é desnecessária, ao autor, a demonstração da “causa debendi”, nos termos do entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça.

2. No entanto, sucedida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, inerentes ao título de crédito, permitindo, em sede de embargos monitórios, a discussão do negócio jurídico subjacente. 3. Por outro lado, em regra, o ônus da prova, em se tratando de embargos à ação monitória, é do embargante e não do embargado, que já constituiu a prova que até então lhe competia quando do ajuizamento da ação, instruindo a exordial com
documento escrito do suposto crédito. 4. Nesse contexto, conclui-se que, em ação monitória para cobrança de cheque prescrito, desnecessário que o credor comprove a "causa debendi" que originou o documento, cabendo ao emitente o ônus da prova da inexistência do débito. 5. No caso, ré/embargante/apelante não fez prova acerca dos argumentos lançados na peça defensiva, isto é, deixou de apresentar fato extintivo do direito do autor, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

6. Assim, não restando demonstrado nos autos nenhuma irregularidade na transferência do cheque, que se deu mediante endosso, tampouco não restando demonstrada a quitação ao portador do título, mostra-se legítima a cobrança da referida cártula via ação monitória.

(N.U 1012055-42.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 19/05/2024)

2. Do canhoto de cheque apresentado pelo réu

O apelante também argumenta que o valor efetivamente pactuado seria inferior ao constante no cheque apresentado pela autora, e que o verdadeiro beneficiário da quantia seria outra pessoa, tentando desconstituir a legitimidade do título com base em um canhoto de cheque.

Todavia, a alegação de que o juízo teria ignorado a ausência de vínculo obrigacional é incompatível com a conduta processual do próprio embargante, que requereu o julgamento antecipado da lide e não indicou prova
s
a produzir

(
i
d.

286113974
)
. Houve preclusão lógica: não se pode alegar omissão probatória quando se optou deliberadamente por encerrar a instrução
.

O E
spólio apresentou canhoto de cheque (
i
d. 286113957) alegando que o valor verdadeiro seria R$
.
8.000,00 e o beneficiário, outra pessoa.

No entanto,
o
canhoto é um documento unilateral, preenchido apenas pelo emitente, sem qualquer autenticação ou valor jurídico formal. Ele serve apenas como anotação pessoal, sem presunção de veracidade
, ao passo que
o cheque apresentado pela autora é um título original, assinado, com valor claro em números e por extenso (R$ 27.618,00), nominal e com todos os requisitos legais previstos na Lei do Cheque.

Assim, o canhoto, isoladamente, não tem força para invalidar o título legítimo que embasa a cobrança judicial
e
não possui força jurídica
para infirmar a validade do cheque, o qual constitui prova escrita apta à cobrança.

Assim, sendo o cheque formalmente idôneo, apoiado por documentos que conferem verossimilhança à dívida
impõe a manutenção da
sentença que julgou procedente a Ação monitória
e improcedentes os Embargos monitórios
.

3.Da reconvenção

A
lega
o apelante
que
houve
erro
ao indeferir a R
econvenção por inépcia, argumentando que o pedido de indenização por danos morais estaria formalmente correto e mereceria ser julgado.

No caso, a
reconven
ção foi apresentada dentro dos E
mbargos monitórios, sem a indicação do valor da causa, como exige o art. 292 do CPC. Além disso, o recolhimento das custas foi feito com valor menor do que o devido. A parte foi intimada para corrigir esses erros, mas não tomou nenhuma providência no prazo legal, conforme prevê o art. 321, parágrafo único, do CPC.

Esse entendimento está em linha com a jurisprudência, co
nforme precedente
deste Tribunal:

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE
ATIVA PARA COBRANÇA DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE – IMPROCEDÊNCIA – INDEFERIMENTO DE RECONVENÇÃO POR INÉPCIA.

I. CASO EM EXAME

1. O apelante sustenta a inépcia da petição inicial, alegando falta de conexão entre a causa de pedir e o pedido, além de questionar a legitimidade ativa do apelado para o recebimento de valores retidos indevidamente e pleitear a nulidade da sentença por não apreciar a reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) se houve inépcia da inicial, (
ii
) se o Apelado tem legitimidade ativa para pleitear a restituição dos valores indevidamente retidos, e (
iii
) se houve nulidade processual em razão do indeferimento da reconvenção por inépcia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de inépcia da inicial não merece acolhimento. Embora tenha havido um pequeno erro formal ao confundir "requerente" e "requerido", a petição inicial descreveu os fatos de forma clara e suficiente, permitindo o entendimento da demanda, em conformidade com os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC.

4. Quanto à ilegitimidade ativa, o Apelado pleiteia a restituição de valores retidos indevidamente pelo Apelante, o que não se confunde com a cobrança de honorários sucumbenciais. O Apelante apropriou-se indevidamente de valores pertencentes ao Apelado, repassando-lhe menos do que o devido.

5. Por fim, quanto à reconvenção, a sentença corretamente indeferiu o pedido por inépcia, considerando que não foram cumpridos os requisitos legais, inclusive quanto ao recolhimento das custas processuais. Não há nulidade processual a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A inicial que descreve os fatos de forma clara e permite o entendimento da demanda não é inepta, mesmo com pequenos erros formais. 2. A restituição de valores retidos indevidamente pelo advogado, relativos a um acordo, é devida ao cliente, não se confundindo com honorários sucumbenciais. 3. Reconvenção inepta
por descumprimento dos requisitos legais, inclusive quanto ao recolhimento das custas, deve ser corretamente indeferida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 319, 320, 327. Jurisprudência aplicável: TJ-MG, TJ-MT.

(N.U 0002997-14.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 19/11/2024)

Dessa forma,
não há como deferir o processamento da R
econvenção, já que não foram cumpridos requisitos bási
cos para que ela fosse admitida, devendo
ser mantida
a sentença nesse ponto
.

4.Da multa por litigância de má-fé

A sentença aplicou ao E
spólio a multa por litigância de má-fé, com base na suposta apresentação de defesa contraditória, resistência injustificada ao andamento do processo e alegações desprovidas de respaldo fático. Contudo, entendo que não estão presentes os elementos legais suficientes para caracterizar a má-fé processual, nos termos do art. 80 do CPC.

No caso, não se verifica, de forma clara, a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, tumultuar o processo ou resistir maliciosamente ao cumprimento de obrigação. Trata-se de estratégia defensiva, sem evidência de dolo ou abuso do direito de defesa.

Este Tribunal entende que a má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa ou temerária, e não pode ser presumida pela simples improcedência das alegações ou fragilidade da tese defensiva. Em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao excesso sancionatório, impõe-se a reversão da penalidade aplicada.

Confira
o entendimento desta Corte
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CÓPIA REPROGRÁFICA. VALIDADE DA
PROVA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SETENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A aplicação da multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo ou comportamento temerário da parte, o que não restou configurado, sendo insuficiente a simples divergência quanto à existência do débito para justificar tal penalidade. [...] A multa por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrada de forma inequívoca a intenção dolosa ou conduta temerária da parte, não bastando o simples exercício do direito de ação.
[...].(
N.U 1015267-98.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

Assim, afast
o a aplicação d
a multa por litigância de má-fé
imposta ao réu.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Dispos
i
tivo

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
apenas
para afastar a multa por liti
gância de má-fé aplicada ao E
spólio.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025